Tribunal: TJSP
Processo: 2187209-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Comprovação da condição de miserabilidade legal a que alude o artigo 4o da Lei no 1060/50 e art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - Concessão - Benefício que pode ser requerido a qualquer tempo, porém não retroage para alcançar encargos processuais anteriores - Efeitos "ex nunc" - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187209-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante ANA
MARIA TELLES, é agravado CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187209-83.2020.8.26.0000 -Voto no 23.778
2
Agravo de Instrumento no 2187209-83.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi Guaçu
Agravante: Ana Maria Telles
Agravado: Condomínio Residencial Colina Verde
Juiz: Fernando Colhado Mendes
VOTO 23.778
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
Comprovação
da
condição
de
miserabilidade legal a que alude o artigo 4o da Lei no
1060/50 e art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal -
Concessão - Benefício que pode ser requerido a qualquer
tempo, porém não retroage para alcançar encargos
processuais anteriores - Efeitos “ex nunc” - Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA
MARIA TELLES, nos autos da ação de cumprimento de
sentença movida pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COLINA
VERDE contra decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício
da justiça gratuita.
Pleiteia a agravante a concessão de efeito suspensivo,
e, no mérito, a concessão do benefício da justiça gratuita, já que
não possui condições econômicas para pagar taxa judiciária e
despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Sustenta a agravante, que desde a fase de
conhecimento vem pleiteando reiteradamente o benefício da
justiça gratuita, inclusive é assistida por defensor nomeado pelo
convênio OAB/DPE. Todavia, não houve decisão sobre o
deferimento ou recusa dos benefícios da justiça gratuita, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187209-83.2020.8.26.0000 -Voto no 23.778
3
o processo venha se arrastando desde o ano de 2013.
E, somente neste ano, foi indeferido o pedido da
benesse processual.
Elucida a agravante que a composição de acordo, teve
o fim de quitar as mensalidades atrasadas do condomínio,
acumulada ao longo de anos. E, somente foi permitido o
pagamento do débito diante da venda do imóvel, único e
destinado à moradia.
Deferido efeito suspensivo, veio contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença, em que foi
homologado acordo extrajudicial, sendo efetuado o pagamento
do débito reclamado (mensalidades condominiais), julgando-se
extinto o feito, nos termos do art. 924, inc. II do CPC, sendo
determinada a intimação da executada, ora agravante, para
pagamento de custas finais, sob pena de inscrição na dívida
ativa.
E, por decisão agravada, o juízo a quo sinala que o
benefício da gratuidade processual não foi deferido à executada
na fase de conhecimento. E, na fase de cumprimento, na petição
de fls. 88/90, foi apresentada declaração de hipossuficiência,
porém não houve o pedido expresso de concessão do benefício
para a fase satisfativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187209-83.2020.8.26.0000 -Voto no 23.778
4
Entende o juízo de primeiro grau não ser o caso de
deferimento da gratuidade processual, pois não demonstrada a
hipossuficiência.
O recurso prospera.
Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
relator o Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento
do pedido de justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas
razões, malgrado afirmação da parte de a situação econômica
não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o
magistrado, ou quando houver impugnação da parte contrária
(REsp 96.054-RS, rel. Min. Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rel.
Mina Eliana Calmon).
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser
necessária a comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que
não é suficiente a declaração de pobreza (JTJSP 259/334; RT
833/213).
No caso sub judice, a agravante informou que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187209-83.2020.8.26.0000 -Voto no 23.778
5
situação cadastral perante a Receita Federal é regular, porém
sua declaração não consta na base de dados, já que não é
tributada.
Além do mais, os extratos bancários encartados, e a
cópia da carteira de trabalho, comprovando seu último salário de
R$ 1.164,00 como doméstica, dispensada em Maio/2020,
indicam sua hipossuficiência financeira.
Cumpre sinalar que o benefício da assistência
judiciária gratuita pode ser requerido em qualquer momento
processual, nos termos do art. 99, § 1o do CPC.
Todavia, sua concessão opera efeitos ex nunc, não
retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores,
conforme posicionamento no Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
ERRO
MATERIAL
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS DA CONCESSÃO. EX
NUNC. 1. Consoante a remansosa jurisprudência do STJ, a
eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem
efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir à data de
interposição do recurso de apelação, sem o devido preparo e
sem que tivesse sido expressamente deferido o benefício, que,
no caso, não foi requerido simultaneamente à interposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187209-83.2020.8.26.0000 -Voto no 23.778
6
recurso. 2. A "gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que
somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido,
não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação
de 1o grau, que somente pode ser revista se, porventura,
acatado o mérito da sua apelação, quando do julgamento
desta". (REsp 556.081/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ
28/03/2005, p. 264). 3. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp no
1.211.041/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
24.6.2014).
No mesmo sentido, cabe invocar a lição do Professor
Fredie Didier Jr. (Benefício da justiça gratuita: de acordo com o
novo CPC. 6a ed. rev. e atual., Salvador: Ed. JusPodivum, 2016,
p. 104): “Não é incomum que o sujeito não-beneficiário, quando
vencido, interponha recurso pleiteando a concessão da
gratuidade, com o objetivo único de livrar-se da condenação
imposta quanto ao pagamento das verbas de sucumbência.
Sucede que, embora o beneficiário possa ser pleiteado e
concedido a qualquer tempo (art. 99, §1°, CPC), inclusive em
grau de recurso (art. 99, §7°, CPC), a concessão da gratuidade,
em casos tais, terá eficácia prospectiva (ex nunc), surtindo
efeitos apenas para os fatos geradores vindouros, nunca para
os atos processuais pretéritos, sob pena de o beneficiário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187209-83.2020.8.26.0000 -Voto no 23.778
7
terminar por converter-se em verdadeira anistia para o vencido.
Nesse caso, mesmo que o benefício seja concedido em grau
recursal, a cobrança dos honorários fixados na instância inferior
e confirmados pela decisão do recurso prescindirá do
atendimento a condição de que fala o §3° do art. 98 do CPC.
Isso porque o benefício concedido no recurso, como visto, não
retroage”.
Destarte, considerando os documentos encartados é
forçoso concluir pelo deferimento do benefício da gratuidade de
justiça, à luz do art. 4o da Lei no 1060/50 e art. 5o, inciso LXXIV,
da Constituição Federal.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLAUDIO HAMILTON
Relator